Tribunal: STF
Processo: ARE 1433487
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pensão por morte – Pretensão de recebimento de complementação de pensão por morte nos termos das Leis 4.819/58 e 200/74 – Não obstante o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19, a vedação à concessão de complementações de aposentadorias e pensões aí prevista não se aplica ao caso concreto, que não se insere no regime único oficial disciplinado, nos termos do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, pela Reforma da Previdência – Precedentes – Recurso provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXVI; art. 37, § 15 e 7º da EC n. 103/2019 da Constituição Federal. Sustenta que o “direito à complementação de pensão é análogo ao direito à pensão: nasce instantaneamente com o evento morte do segurado. Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma ‘continuação’ de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria.”



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O recurso deve ser provido. 



    5. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação, reconheceu o direito à complementação da pensão da impetrante, uma vez que “é decorrente do direito à complementação de aposentadoria de seu esposo, que já havia preenchido os requisitos legais para tanto, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/19 e já recebia a complementação”. 



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Nesse sentido, vejam-se o ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 763.761-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tema 396 da repercussão geral, cuja ementa tem o seguinte teor:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    7. Quando do julgamento do referido Tema 396, deixei consignado que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regit actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. Portanto, o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito.



    8. Na hipótese dos autos, verifica-se que o instituidor da pensão faleceu em 21.12.2020, ou seja, em data posterior ao advento da Emenda Constitucional nº 103/19, a qual vedou expressamente a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Logo, o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte. Nesse sentido: ARE 1432031, da relatoria do Ministro Luiz Fux; ARE 135371, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator